Tribunal: TJMT
Processo: 1032465-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032465-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (EMBARGANTE), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGADO), TIAGO MARCHIORO - CPF: 035.852.441-57 (EMBARGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DAMASCENA SOUZA - CPF: 031.705.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

TIAGO MARCHIORO

AGRAVADO(S):

SAMIRA COZER

TERCEIRO INTERESSADO:

ALESSANDRO MARCHIORO

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – DEFERIDA
LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM – EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA TITULARIEDADE (CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E NOTA FISCAL) – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR ENTRE EXECUTADOS E TERCEIROS EMBARGANTES - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE A SER INFIRMADA NO CURSO DA AÇÃO – VEDAÇÃO À VENDA OU ONERAÇÃO DO BEM SOB PENA DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A apresentação de contrato de aquisição, pelo terceiro embargante, da colheitadeira penhorada na posse do devedor executado, com reconhecimento de firma das partes contratantes mais de dois anos antes do ajuizamento da execução e a nota fiscal do maquinário, na qual consta o vendedor como adquirente originário do maquinário perante a concessionária da fabricante, geram a presunção, ainda que relativa, da titularidade dos embargantes sobre o referido bem.

2. Todavia, considerando a existência de indícios, mesmo que superficiais, da existência de um possível
grupo econômico familiar
que envolve

executados e terceiros embargantes
, a permitir uma discussão mais ampla acerca da
possibilidade de extensão subjetiva da lide (redirecionamento) no curso da ação,
devem os terceiros embargantes se abster de alienar ou onerar o maquinário litigioso, sob pena de reconhecimento posterior de fraude à execução, e/ou da prática de crime de desobediência.

3
. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

TIAGO MARCHIORO

AGRAVADO(S):

SAMIRA COZER

TERCEIRO INTERESSADO:

ALESSANDRO MARCHIORO

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

contra a decisão proferida na
Embargos de Terceiro
n. 1000781-70.2024.8.11.0102 opostos por
TIAGO MARCHIORO
e
SAMIRA COZER
, a qual deferiu o pedido liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre os bem litigioso objeto dos embargos – COLHEITADEIRA MARSSEY FERGUNSSON MODELO: 9690 ANO: 2011 – SERIE N. 9690313629 –, bem como para reintegrar os embargantes na posse do referido maquinário.

Narra o recorrente que em 24/02/2022 a pessoa jurídica
V. T. P. Simão dos Santos
, alienou aos executados
ALESSANDRO MARCHIORO
e
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
,
através de
Instrumento Particular de Compra e Venda,
diversos bens móveis de sua propriedade mediante a obrigação de entrega de uma quantidade de 17.500 sacas de milho, de 60 Kg cada.

Registra que, diante do inadimplemento dos aludidos adquirentes, o agravante, na qualidade de cessionário do respectivo crédito, ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102 requerendo a concessão da tutela cautelar de arresto, o que foi deferido pelo juízo singular, sendo que na propriedade rural do comprador inadimplente foram arrestados, dentre outros, os seguintes bens:

(i)
o trator
Massey Ferguson
, Modelo: 7415K00894C, N. de Identificação do Produto: AAAT0023JCCC000402, fabr. em 12/04/2012, vermelho; e

(ii)
a Colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas.

Anota que os ora agravados opuseram os embargos de terceiro originários suscitando que seriam legítimos proprietários e possuidores do segundo maquinário, conforme
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio
.

Relata que na respectiva inicial, os embargantes suscitaram que o mencionado maquinário constrito havia sido emprestado aos executados para a colheita do milho, não havendo nenhum envolvimento dos agravados na lide principal, pelo que requereram a desconstituição da constrição judicial nos termos do art. 674 do CPC/15, o que foi deferido pelo juízo singular na decisão agravada.

Inconformado o recorrente sustenta que, conforme salientado na contestação ofertada na origem – a qual teria sido completamente ignorada pelo juiz de origem, o executado ALESSANDRO MARCHIORO, quando do cumprimento do mandado, indicou que os bens que estavam sendo arrestados seriam de sua propriedade e posse, tendo se oposto ao cumprimento do mandado de arresto, afirmando
“que ninguém iria arrestar nada dele, muito menos retirar seus bens ali da fazenda”
, consoante registrado pelo oficial de justiça que cumpriu tal mandado.

Afirma que somente depois de quase 30 (trinta) dias do cumprimento do mandado de arresto é que os agravados – que são irmão e cunhada do executado – suscitaram que o bem arrestado lhes pertence.

Aponta que, no entanto, em consulta ao PJe o agravante constatou que existe um “
grupo econômico familiar
” composto por
ALESSANDRO MARCHIORO
,
TIAGO MARCHIORO
,
SAMIRA COZER
e
VILSON MARCHIORO
), o que permitiria a extensão subjetiva da lide, desautorizando o acolhimento dos
embargos de terceiro
.

Explica que na aludida consulta, constatou que a
Ação de Reintegração de Posse
de n. 0005803-07.2013.8.11.0040 em trâmite pela a 2a Vara Cível de Sorriso/MT, e que foi proposta por
Ricieri Francio
em desfavor de
VILSON MARCHIORO
(pai) e
TIAGO MARCHIORO
(filho) restou alegado e comprovado que estes desenvolvem a atividade agrícola em regime de economia familiar.

Explana que, de igual maneira, demonstrou que
VILSON
desenvolve a atividade agrícola em regime de economia familiar com o seu filho
TIAGO MARCHIORO
e sua nora Sra.
SAMIRA COZER
.

Pondera que da consulta aos autos da
Ação Renovatória
de n. 1014832-90.2023.8.11.0015 possível visualizar que na data de 13/08/2020, o Sr.
TIAGO MARCHIORO
tomou de arrendamento um imóvel rural de propriedade do Sr.
Antonio Damian Preve Neto
, em cujo instrumento contratual o Sr.
VILSON
atuou como devedor solidário das obrigações assumidas por
TIAGO
.

Noticia que posteriormente, foi formalizado um novo instrumento contratual, ocasião em que passou a figurar como arrendatária a companheira do Sr.
TIAGO
, ou seja, a Sra.
SAMIRA COZER
.

Aponta que também na

Execução de Título Extrajudicial
de n 8012071-11.2016.8.11.0015, a pessoa jurídica
Agromoria Sementes e Insumos Agrícolas Eireli – ME
direcionou o feito em face de
ALESSANDRO
e
TIAGO MARCHIORO
sob o fundamento de que estes teriam, em conjunto, adquirido produtos agrícolas não adimplidos, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar nos embargos de terceiro.

Relembra que, nos termos do art. 1.267 do CC/2002, a propriedade de bens móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem com a tradição, de modo a gerar uma presunção de que a propriedade das colheitadeiras seria dos executados, na posse de quem se encontravam no momento da constrição, mesmo porque os agravados não lograram demonstrar que os bens móveis arrestados lhes pertenciam, tal como lhes exigia o inciso I do art. 373 do CPC/15.

Aduz que, ao deferir a liminar, o juízo singular deixou de considerar que os bens contritos são passíveis de fácil dilapidação, o que poderá gerar nefastos prejuízos ao agravante caso sejam restituídos aos embargantes sem o oferecimento de uma caução real, que sequer foi ofertada pelos agravados.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da liminar concedida, requerendo, subsidiariamente, que o cumprimento do mandado de restituição fosse condicionado ao oferecimento de caução real ou fidejussória nos termos do §1o do art.300 do CPC/15.

No mérito, requereu a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi
deferida em parte
pela decisão de ID. n. 256958663,
tão somente para vedar que os embargantes agravados
alienem ou a onerem a colheitadeira cuja posse lhes foi restituída, sob pena de reconhecimento posterior de fraude à execução, e/ou, inclusive, de crime de desobediência, até ulterior deliberação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de
embargos de terceiro
,
deferiu o pedido liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre
Colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas
–, a qual foi um dos bens penhorados nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102 movida pelo agravante em face de
ALESSANDRO MARCHIORO
e
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
,
irmão/cunhado e cunhada/concunhada dos terceiros embargantes, ora agravados.

Todavia, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, entendo que p
elos argumentos trazidos e documentação juntada ao instrumento e aos autos originárias, não demonstrados, por ora, qualquer desacerto na decisão agravada a ensejar a sua revogação.

Com efeito, não há como impedir a reintegração dos terceiros agravados na posse da colheitadeira arrestada em poder do executado.

Isso porque, diferentemente do que ocorreu
Embargos de Terceiro
n. 1000783-40.2024.8.11.0102 opostos por
VILSON MARCHIORO
, em cujo contrato apresentado para a comprovação da possível propriedade sobre o
Trator agrícola MF 7415, versão 894 F, Ano/modelo 2012/2012, Série 7415342407
, constrito no mesmo dia, não trazia evidências mínima sobre a data da suposta aquisição, no caso dos autos, o
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio
de ID. n. 168328872 dos autos de origem, conta com o reconhecimento das firmas dos signatários em
abril
(assinatura dos compradores) e
agosto de 2022
(assinaturas do vendedor).

Senão vejamos:

A essas autenticações de firma no contrato, indicando que a aquisição do bem pelos terceiros agravados se deu mais de dois anos antes da propositura da execução embargada, se soma à Nota Fiscal do maquinário (ID. n. 168328874 dos autos de origem) – na qual consta o vendedor da colheitadeira aos agravados como o adquirente originário do maquinário perante a concessionária da fabricante. Vejamos:

Esses documentos somados, ainda que possam ser posteriormente infirmados – geram, por ora, uma presunção, ainda que relativa, de que referida colheitadeira, apreendida na posse do executado, pertence aos agravados
TIAGO MARCHIORO
e

SAMIRA COZER.

Por outro lado, imperioso reconhecer, ainda que prematuramente, a existência de indícios de um possível
grupo econômico familiar
que envolve
VILSON MARCHIORO
(o patriarca da família), seus dois filhos

TIAGO
(embargante agravado) e
ALESSANDRO MARCHIORO
(executado) e as respectivas esposas/companheiras destes, a permitir uma discussão mais ampla acerca da
possibilidade de extensão subjetiva da lide (redirecionamento) no curso da ação, a demandar um exame vertical mais profundo que não se permite nessa quadra processual.

Assim para conformar com segurança o interesse das partes, a tutela recursal postulada nessa quadra recursal deve ser acolhida apenas para vedar a alienação ou a oneração a qualquer título do bem pelos embargantes, mediante intimação dos agravados, na pessoa de seu(s) patrono(s) para que se abstenham de fazê-lo, sob pena de reconhecimento posterior de fraude à execução, ou, quiçá, de crime de desobediência.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para vedar que os embargantes agravados
alienem ou a onerem a colheitadeira cuja posse lhes foi restituída, sob pena de reconhecimento posterior de fraude à execução, e/ou, inclusive, de crime de desobediência, até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025